Tribunal: TJDFT
Processo: 0737564-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737564-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUTO POSTO HP LTDA AGRAVADO: FIT FOOD COMIDA SAUDAVEL LTDA, GELSON BORGES PANTA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por AUTO POSTO HP LTDA contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de execução proposta em face de FIT FOOD COMIDA SAUDAVEL LTDA, indeferiu o pedido de processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Em suas razões (ID 63768251), o agravante alega que: 1) há indícios de confusão patrimonial entre a empresa agravada, que está com regular funcionamento, mas não possui nenhum bem em seu nome e toda a sua movimentação é realizada na pessoa física de seu sócio Sr. Gelson Borges Panta; 2) o sócio utiliza a pessoa jurídica com propósito de lesar seus credores; 3) embora tenha empreendido todas as pesquisas de buscas disponíveis, não foram encontrados bens passíveis de penhora. Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo para impedir que o processo seja arquivado até análise do recurso pelo colegiado. No mérito, o seu provimento para que seja instaurado o incidente da desconsideração da personalidade jurídica a fim de incluir no polo passivo da demanda o sócio Gelson Borges Panta. Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente deverá comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo: guia de recolhimento e comprovante de pagamento. No caso, o agravante não comprovou o recolhimento do preparo. A guia de recolhimento juntada aos autos possui numeração diversa do comprovante de pagamento (ID 63768254/63768256). Intime-se o agravante para recolher o preparo em dobro, nos moldes do § 4o do artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Prazo: 5 dias. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 10 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator